Tribunal: TJPA
Processo: 0028165-12.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0028165-12.2013.814.0301.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: CÉLIA MARIA RAIOL.
ADVOGADOS: DIANE CRISTINA GOMES NICOLETTI E OUTROS.
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB.
PROCURADOR MUNICIPAL: MARCELO AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. PEDIDO FORMULADO CONTRA O IPAMB, PORÉM, COM BASE NA PORTARIA EMITIDA PELO ESTADO DO PARÁ. VÍNCULO ESTADUAL DE PROFESSORA. APOSENTADORIA REGISTRADA E PUBLICADA PELO TCE/PA. PEDIDO IMPOSSÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAMB. CARÊNCIA DA AÇÃO. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.

Se trata de uma ação de obrigação de fazer, para que o IPAMB- Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, para a progressão da autora, aqui apelante, no montante de 55% sobre os seus proventos.
2.

Porém, ao narrar os fatos e formular o seu pedido, a autora requer a aplicação da progressão funcional e consequentemente a incorporação dos seus valores, com base na portaria de aposentadoria emitida pelo Estado do Pará, em razão do seu vínculo efetivo como professora- código GEP-M-AD1-401, sendo registrada e publicada a sua aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 18/12/1992.
3.

É verdade que, a autora demonstrou nos autos que possuía vínculo tanto com o Município de Belém quanto com o Estado do Pará (fls. 20/27), porém o seu pedido como a causa de pedir formulada têm como objetivo aplicar a lei municipal ao cargo de professora estadual que exerceu até o ano de 1992, o que torna impossível a sua apreciação.
4.

Não há legitimidade a quem se pede, ou seja, o IPAMB não tem como ocupar o polo passivo de uma demanda, cuja obrigação pertence à autarquia previdenciária estadual, que é o IGEPREV.
5.

Por ser juridicamente impossível o pedido, bem como identificada a ilegitimidade passiva do IPAMB, resta configurada a carência da ação, o que acarreta a extinção do feito sem a resolução do seu mérito.
6.

Não conheço do recurso, em consequência, EXTINGO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO.
ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, deixaram de conhecer o recurso, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do voto da Relatora. Sentença reexaminada e modificada em parte.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias de fevereiro de 2020.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para a realização da Progressão Funcional Por Tempo de Serviço ou Antiguidade, ajuizada por
CÉLIA MARIA RAIOL,
aqui apelante,

em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB,
por hora

apelado
.

Em resumo, a petição inicial narra que a recorrente foi admitida nos quadros de servidores públicos do Município de Belém em 01/03/1963, para o cargo de Assistente de Ensino.

Foi aposentada como Professora, código GEP-M-ADI-401, Ref. VIII, em 17/09/1992, recebendo o direito de enquadramento e progressão funcional antes da sua aposentação, especificamente, a partir do dia 14/01/1991, nos termos das Leis Municipais 7.507/91 e 7.546/91.

Em razão do Plano de Carreiras do Município, a apelante deveria ter alcançado a referência 09, considerando o seu tempo de serviço que teve início em 01/03/1963, portanto teria direito a um aumento de 5% (cinco) por cento dos seus proventos a cada interstício de 02 (dois) anos.

Ao final, requereu a progressão funcional e a sua incorporação, bem como o pagamento das diferenças salariais, a serem contadas a partir do ajuizamento da ação, acrescido de juros e correção monetária.

Julgada antecipadamente a lide (fls. 30/31), o Juízo de Piso indeferiu a petição inicial ao reconhecer a prescrição da pretensão, nos termos do art. 295, IV do CPC. Também condenou a parte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais); porém suspendeu a sua cobrança por força da concessão da gratuidade judicial que lhe foi deferida.

Inconformada, a autora apelou da decisão (fls. 32/48), afirmando que a declaração da prescrição não poderá ser sustentada, já que a verba pleiteada é de trato sucessivo, devendo ser aplicado ao caso a
ratio
do Enunciado nº. 85 da Súmula do STJ.

Assevera que o prazo prescricional não poderá ser contado a partir da aposentadoria, já que a violação do direito da autora teve início com o advento da Lei Municipal nº. 7.507/91, garantindo a referida lei direito líquido e certo aos servidores públicos efetivos.

Intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões às fls. 50/58, oportunidade em que apontou a exatidão da sentença proferida, devendo ser mantida a declaração da prescrição.

Diz o apelado que ao caso é vedada a aplicação da Teoria da Causa Madura, impedindo a aplicação de efeito translativo ao recurso, já que a parte recorrente postulou apenas o pedido de prosseguimento do feito, o que impõe o retorno dos autos ao Primeiro Grau de jurisdição.

Acrescenta que, a progressão funcional também não poderá ser aplicada, já que a apelante era inativa ao tempo do pedido formulado, o que torna impossível a concessão do pleito recursal.

Distribuídos os autos em 21/10/2015, no âmbito da 5ª Câmara Cível Isolada (fl. 59), foram remetidos ao Ministério Público, posicionando-se o membro do
Parquet
pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 67/70).

Redistribuída a apelação em 17/08/2017, coube a mim a sua Relatoria (fl. 75).

Conclui o apelo, requerendo o seu conhecimento e provimento.

Às fls. 77, foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem sobre a possível ilegitimidade da parte ré para figurar nos autos, nos termos do art. 485, §3º c/c art. 5º, LV da CF, art. 9º e art. 10, ambos do CPC.

Intimadas ambas as partes, como se vê da fl. 77-verso, não apresentaram manifestação quanto a matéria de ordem pública suscitada, conforme certificado à fl. 78.

É o relatório.
VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Se trata de uma ação de obrigação de fazer, para que o IPAMB- Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, para a progressão da autora, aqui apelante, no montante de 55% sobre os seus proventos.

Porém, ao narrar os fatos e formular o seu pedido, a autora requer a aplicação da progressão funcional e consequentemente a incorporação dos seus valores, com base na portaria de aposentadoria emitida pelo Estado do Pará, em razão do seu vínculo efetivo como professora- código GEP-M-AD1-401, sendo registrada e publicada a sua aposentadoria pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 18/12/1992 (fl.20).

Deste modo, resta impossível aplicar a legislação para progressão funcional dos servidores do Município de Belém, aos vínculos estatutários estabelecidos entre o Estado do Pará e seus servidores.

Tornando-se juridicamente impossível o pleito formulado nos autos, nos termos do art.17 c/c art. 485, VI ambos do CPC, que classifica como inexistente o interesse processual no citado caso.

É verdade que, a autora demonstrou nos autos que possuía vínculo tanto com o Município de Belém quanto com o Estado do Pará (fls. 20/27), porém o seu pedido como a causa de pedir formulada têm como objetivo aplicar a lei municipal ao cargo de professora estadual que exerceu até o ano de 1992, o que torna impossível a sua apreciação.

Ademais, também resta assente mais uma condição da ação, qual seja, a legitimidade da parte, pois não há legitimidade a quem se pede, ou seja, o IPAMB não tem como ocupar o polo passivo de uma demanda, cuja obrigação pertence à autarquia previdenciária estadual, que é o IGEPREV.

Destarte, por ser juridicamente impossível o pedido, bem como identificada a ilegitimidade passiva do IPAMB, resta configurada a carência da ação, o que acarreta a extinção do feito sem a resolução do seu mérito.

Ressalto que, por se tratar de matéria de ordem pública, poderá ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição desde que as partes sejam ouvidas previamente dobre a questão, exigência que foi observada por este juízo, como se denota da fl. 77-verso e certidão de fl. 78 dos autos.

Ante ao exposto, não conheço do recurso, em consequência, EXTINGO A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO, por ser juridicamente impossível, assim como ilegítima a parte passiva da ação, nos exatos termos do art. 17 c/c art. 485, VI, ambos do CPC.

É como voto.
DIRACY NUNES ALVES
DESEMBARGADORA-RELATORA